Tribunal: TJDFT
Processo: 0711925-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

1. Não vinga o pleito de absolvição se a sentença condenatória está amparada por farto conjunto probatório, especialmente as declarações da vítima e das testemunhas.

2. Recurso conhecido e não provido.